Tribunal: TJMT
Processo: 0008101-53.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008101-53.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO TEODORO RIBEIRO - CPF: 053.005.801-47 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, DESPROPORCIONALIDADE DA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DIREITO À REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES – DESCRIÇÃO COERENTE DAS APREENSÕES DE
339,90G DE COCAÍNA E 27,689KG DE MACONHA – BUSCA DOMICILIAR APÓS FUGA EM DIREÇÃO À CASA – ENTREVISTA COM VIZINHOS – RESIDÊNCIA UTILIZADA PARA DEPÓSITO DE DROGAS – APELANTE MORADOR E RESPONSÁVEL PELA GUARDA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR SUAS TESES – ACÓRDÃOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS – PENA-BASE FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE –
EFEITOS NOCIVOS DA COCAÍNA E DIVERSIDADE DE DROGAS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – PENA BASILAR CONSERVADA – CONTUMÁCIA EM DELITOS IDÊNTICOS,
DA MESMA ESPÉCIE E/OU VOLTADOS AO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS – ÓBICE À
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ENUNCIADO CRIMINAL 47 DO TJMT E ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ter em depósito substância entorpecente para comercialização ilícita.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Cabe à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156 do CPP, de modo que
“não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório”
(TJMT, AP N.U 0005627-17.8.11.0042).

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, e o Relatório subscrito pelos investigadores de Polícia, em harmonia com as demais provas [apreensão de grande quantidade de drogas, além de petrechos utilizados na preparação para venda],

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

A apreensão de
339,90g
(trezentos e trinta e nove gramas e noventa centigramas) de cocaína e 27,689kg (vinte e sete quilogramas e seiscentos e oitenta e nove gramas)
justificam a exasperação da reprimenda basilar. A fixação em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, além de não se mostrar desarrazoada ante os efeitos nocivos da cocaína e a diversidade de drogas apreendidas, está de acordo com diretriz jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp 1819607/SP).

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

A quantidade de maconha apreendida [27,689kg] justifica a manutenção do regime inicial fechado (TJMT, Enunciado Criminal 47), ainda que o apelante seja primário e a reprimenda inferior a 8 (oito) anos (STJ, AgRg no AREsp 1584895/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008101-53.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): PAULO TEODORO RIBEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por PAULO TEODORO RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 564652), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 56128977).

O apelante sustenta que: 1) a droga apreendida não lhe pertencia; 2) a elevação da pena-base pela quantidade do entorpecente seria desproporcional; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 4) teria direito a regime prisional diverso do fechado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 56128987).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 56128985/ID56128986).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] – crime equiparado à condição de hediondo – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição por ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Requestada redução da censura basilar – inadmissibilidade – circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante – exasperação fundamentada – 3. Sustentada aplicação da causa de diminuição inserta no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 – inadmissibilidade – requisitos legais não preenchidos – apelante que se dedica às atividades criminosas – 4. Requerida fixação do regime semiaberto para início do desconto da reprimenda – inviabilidade – inteligência do art. 33, § 3º, do CP – manutenção da decisão que se impõe – pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 58082494)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de fevereiro de 2019, por volta das 11h, na Rua da Felicidade, quadra 40, s/n, próximo ao campo de futebol, bairro Novo Paraíso, em Cuiabá/MT, o denunciado tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 06 (seis) porções de cocaína, com massa de 339,90g (trezentos e trinta e nove gramas e noventa centigramas), e 71 (setenta e uma) porções de maconha, com massa de 27,689kg (vinte e sete quilogramas e seiscentos e oitenta e nove gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Paulo Teodoro Ribeiro como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - ID 56126480)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, dosou as penas e estabeleceu o regime inicial fechado, nos seguintes termos:

“[...] De acordo com o interrogatório prestado pelo réu PAULO em juízo, o mesmo negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos na residência situada na Rua da Felicidade, bairro Novo Paraíso, ressaltando que não residia no local e sequer se encontrava próximo a referida residência no momento da abordagem.

Alegou que no momento dos fatos estava numa esquina distante da casa em que a droga foi encontrada, conversando com uma menina que estava ‘ficando’ e que os policiais ao perceberem que utilizava tornozeleira eletrônica, resolveram fazer sua abordagem. Consignou que não tentou foragir da abordagem policial, justificando que nem mesmo teria tido tempo para tentar correr dos policiais, posto que foi surpreendido pelos policiais.

Relatou que no momento da ocorrência, os policiais adentraram em várias casas até chegar à residência onde a droga foi encontrada. Ressaltou que em nenhum momento indicou o imóvel como sendo sua moradia, já que sua residência é rua 12 do bairro Jardim Vitória. Por fim, alegou que pela sua realidade financeira, não tinha condição de possuir tamanha quantidade de droga e que também não cuidava desse entorpecente para terceiros.

Diferentemente disso, os policiais militares EDSON e ARLEI que participaram do flagrante, ao prestarem seus depoimentos em fase policial, relataram que em rondas pela Rua da Felicidade do bairro Novo Paraíso depararam com o acusado embaixo de uma árvore em atitude suspeita, posto que ao ver a guarnição policial, assustou e tentou foragir a pé, motivo que foi acompanhado e abordado em sequência. Relataram que na entrevista feita durante a abordagem, o réu relatou que alugava uma residência naquela mesma rua e indicou a guarnição o imóvel, razão pela qual, diligenciaram até o endereço indicado e na busca domiciliar obtiveram êxito em encontrar dentro de um cômodo em construção uma bolsa de cor marrom e uma mochila de cor laranja contendo diversas porções e barras de entorpecente do tipo maconha e meia barra e várias trouxinhas de entorpecente do tipo cocaína, além de duas balanças de precisão e rolos de plástico filme: [...]

Em juízo, os policiais militares EDSON e ARLEI apresentaram as mesmas versões dadas em fase investigativa, oportunidade que ambos foram uníssonos em ressaltarem que o réu PAULO no momento da abordagem admitiu a propriedade da droga apreendida na residência.

Referidos policiais também foram uníssonos em relatarem que na tentativa de fuga do réu PAULO, o mesmo foi em direção a residência onde houve a apreensão da droga, ocasião que foi abordado próximo e a equipe policial já sentiu o forte odor característico da droga.

O policial ARLEI recordou, inclusive, que o réu PAULO confirmou residir nessa residência onde houve a apreensão da droga.

Por fim, os policiais EDSON e ARLEI ratificaram que na busca domiciliar obtiveram êxito em encontrar expressiva quantidade de droga dentro de uma bolsa num cômodo em construção na referida residência.

Note-se que o depoimento dos policiais militares ouvidos em juízo são firmes e dão segurança na descrição dos fatos, tanto é assim que se ajustam, sem qualquer contradição, com as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Diferentemente disso, o depoimento prestado pelo réu PAULO em juízo, além de isolado nos autos, é contraditório com a sua própria versão dada em fase policial. [...]

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais EDSON e ARLEI que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada. [...]

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

ISTO POSTO [...] JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado PAULO TEODORO RIBEIRO, [...], nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS

Primeira fase: [...]

Na hipótese, foram apreendidos 27.689kg (vinte e sete quilogramas e seiscentos e oitenta e nove gramas) de MACONHA e 339,90g (trezentos e trinta e nove gramas e noventa centigramas) de COCAÍNA, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada. Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando que responde outra ação penal pelo mesmo delito de tráfico de drogas, além de um terceiro processo pelo crime previsto na Lei de Organização Criminosa com Associação para o tráfico, conforme extrato de fl. 158. [...]

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de PAULO TEODORO RIBEIRO, [...] no patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 700 (setecentos) dias. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, § 2°), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2° e 3°, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 56128976/ID 56128977)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 56126481) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.52079-01 (ID 55165479), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Arlei Luiz Covatti e Edson José Amorim, policiais militares (ID 56126481), e interrogado PAULO TEODORO RIBEIRO, apelante (ID 56126482).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Paulo Rogério de Oliveira Moraes, investigador de Polícia, Arlei Luiz Covatti e Edson José Amorim, policiais militares, bem como o interrogatório de PAULO TEODORO RIBEIRO, apelante (Relatório de Mídias - ID 56128988).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 6.2.2019, por volta das 11h, os policiais militares Arlei Luiz Covatti e Edson José Amorim realizavam rondas na rua da Felicidade, bairro Novo Paraíso, no Município de Cuiabá/MT, oportunidade em que visualizaram o apelante PAULO TEODORO RIBEIRO próximo a um campo de futebol, o qual tentou empreender fuga quando percebeu a aproximação policial. Ao ser detido, o apelante informou que morava na Rua Felicidade, Qd. 40, s/n, e autorizou a busca domiciliar. Na residência, foram apreendidos 27,689kg (vinte e sete quilogramas e seiscentos e oitenta e nove gramas) de maconha, divididos em 29 (vinte e nove) tabletes “grandes”, 7 (sete) porções “
de tamanho médio
” e 35 (trinta e cinco) porções individuais, 339,90g (trezentos e trinta e nove gramas e noventa centigramas) de pasta-base de cocaína, fragmentados em 5 (cinco) “trouxinhas” e “meia barra”, além de duas balanças de precisão e 4 (quatro) rolos de plástico filme (ID 56126480);

- o policial militar Arlei Luiz Covatti afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que o apelante tentou empreender fuga quando avistou a viatura policial, correndo em direção à sua casa, mas foi detido logo em seguida; durante a abordagem, informou que morava na residência localizada na Rua Felicidade, Qd. 40, s/n, no bairro Novo Paraíso, e autorizou a busca domiciliar; as drogas foram encontradas dentro de duas mochilas que estavam em um dos cômodos da residência; na casa tinha apenas 1 (um) colchão, uma geladeira, 1 (um) ventilador e uma mala; o apelante admitiu a propriedade das drogas no momento da apreensão (
IDs 56126481 e 56128988);

- o policial militar Edson José Amorim declarou, em Juízo, que conhecia o apelante porque o prendeu 30 (trinta) dias antes “
com uma quantidade razoável de droga em um bairro próximo
”; no momento da abordagem, o apelante “
tentou foragir e aí ele correu pra próximo da casa, aí conseguimos fazer a detenção dele, perguntamos aonde ele tava, no início ele falou que ele tava na outra residência onde tinha a apreensão anterior dele, aí quando a gente falou que íamos lá, ele falou: ‘não, tô morando aqui’, aí que a gente entrou na residência dele; [...] o cheiro de droga tava muito forte, as bolsas estavam abertas
” (ID 56128988);

- o investigador de Polícia Paulo Rogerio Oliveira Moraes asseverou, perante a autoridade judicial, que fez diligências com o objetivo de apurar se o apelante morava na casa onde foram encontradas as drogas; “
na rua que foi descrita pela polícia militar no Boletim de Ocorrência, a gente percebeu muito receio das pessoas em querer falar com a gente; [...] a gente identificou a casa na rua [...]; tentamos falar com alguns moradores lá e eles com receio, ninguém quis falar, a gente mostrou a foto do Paulo pra eles [...] e aí a gente entendeu que pela reação deles, que assim, aquela pessoa morava ali; aí fomos no endereço que ele deu no interrogatório, [...] mostramos também a foto, percorremos toda a extensão da rua, ninguém conhecia essa pessoa lá [...]”

(ID 56128988);

- o apelante, tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo, negou a traficância ao afirmar que as substâncias entorpecentes apreendidas não lhe pertenciam e não morava na casa onde foram encontradas as drogas (ID 56126482/Relatório de Mídias - ID 56128988).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Arlei Luiz Covatti e Edson José Amorim, em ambas as fases da persecução penal, descreveram coerentemente as apreensões de 339,90g (trezentos e trinta e nove gramas e noventa centigramas) de cocaína e 27,689kg (vinte e sete quilogramas e seiscentos e oitenta e nove gramas) de maconha, em residência situada à rua da Felicidade, bairro Novo Paraíso, em Cuiabá/MT.

As narrativas judiciais dos policiais militares [Arlei Luiz Covatti e Edson José Amorim] são convergentes no sentido de que a busca domiciliar ocorreu após o apelante, o qual encontrava-se em via pública, empreender fuga em direção à residência e confirmar que estava morando no local.

Os investigadores de Polícia Paulo Rogério Oliveira Moraes, Edilberto Damacena Meira e Fabiana Morena da Silva, lotados na Delegacia Especializada de Repressão de Entorpecentes da Capital, mostraram a fotografia do apelante e entrevistaram vizinhos e moradores do bairro Novo Paraíso, os quais
“deixaram transparecer que o morador da residência era o investigado”
e demostraram
“medo e insegurança”
,

consoante Relatório Policial de ID 56126485
.

Os elementos de convicção produzidos permitem concluir que a residência era utilizada para depósito de drogas, bem como que o apelante era o responsável pela guarda das substâncias entorpecentes, tanto que a casa tinha apenas 1 (um) colchão, uma geladeira, 1 (um) ventilador e uma mala (IDs 56126481 e 56128988).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ter em depósito substância entorpecente para comercialização ilícita.

Frise-se que, em Cuiabá, o quilo da maconha custa em média R$1.200,00 (mil e duzentos reais), consoante estimativa do Delegado de Polícia Juliano Silva de Carvalho (
“Apreensões e prisões da DRE sobem no combate ao tráfico de drogas em 2016”
. Disponível: www.mt.gov.br – acesso em 13.11.2020), de modo que a quantidade apreendida está avaliada em, aproximadamente, R$33.000,00 (trinta e três mil reais), a demonstrar que o local era um ponto de fornecimento e abastecimento de substâncias entorpecentes, notadamente porque foram apreendidas duas balanças de precisão e rolos de filmes plásticos.

Na região metropolitana da Capital, somente nos anos de 2018 e 2019, foram apreendidas mais de 6 (seis) toneladas de maconha e duas toneladas de cocaína. Segundo o delegado de Polícia Vitor Hugo Bruzolato, “o tráfico doméstico” tem sido a nova forma de atuação dos traficantes, os quais
“buscam atuar na surdina para se tornar ‘invisíveis’ aos olhos da lei”
e evitar
“chamar atenção com uso de roupas de marca ou com carros importados”
(
“Delegado diz que esquema está mapeado; denúncias norteiam a atuação da polícia.”
Disponível em: www.rdnews.com.br – acesso em 13.11.2020).

Noutro giro, a escusa apresentada pelo apelante, segundo qual residia em endereço diverso, não resultou comprovada por qualquer elemento de convicção, seja documental ou testemunhal. Ao contrário, os policiais civis Paulo Rogério Oliveira Moraes, Edilberto Damacena Meira e Fabiana Morena da Silva se deslocaram até o endereço residencial indicado pelo apelante [rua 12, bairro Jardim Vitória] e apuraram que os moradores da região sequer o conheciam (ID 56126485), ao passo que o oficial de Justiça João Costa de Souza também certificou que o apelante não foi reconhecido como morador da Rua 12, Bairro Jardim Vitória (ID 56126485).

Não bastasse, verifica-se que o apelante utilizava tornozeleira eletrônica, em razão de envolvimento pretérito com a traficância, cujos dados extraídos demonstram que ele
“frequentava muitos lugares, menos o local por ele apontado como sendo sua suposta residência (Rua doze)”
, como bem destacou a i. 23ª Promotoria de Justiça Criminal (Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 56128986).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Com efeito, cabe à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156 do CPP, de modo que
“não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório”
(TJMT, Apelação Criminal nº 0005627-17.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 2.9.2020).

Sob essa ótica,

os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, e o Relatório subscrito pelos investigadores de Polícia (ID 56126485), em harmonia com as demais provas [apreensão de grande quantidade de drogas - 339,90g de cocaína e 27,689kg de maconha -, além de petrechos utilizados na preparação para venda - balanças de precisão e plástico filme],

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Assim sendo, a condenação do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

No que tange à pena-base, a apreensão de
339,90g (trezentos e trinta e nove gramas e noventa centigramas) de cocaína e 27,689kg (vinte e sete quilogramas e seiscentos e oitenta e nove gramas) de maconha justificam a exasperação da reprimenda basilar. A fixação em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, além de não se mostrar desarrazoada ante os efeitos nocivos da cocaína e a diversidade de drogas apreendidas, está de acordo com diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“As penas-bases dos agravantes foram estabelecidas acima do mínimo legal e fixadas em 7 (sete) anos de reclusão em razão das drogas apreendidas (3 kg de maconha e 500 g de cocaína). Portanto, diante da expressiva quantidade de entorpecentes, ex vi dos arts. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e 59 do Código Penal [...], autoriza-se a exasperação da pena-base [...], como efetivamente ocorreu no caso concreto.”
(AgRg no REsp 1819607/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -2.10.2019)

Portanto, conserva-se a pena-base do apelante em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, o Juízo singular não a aplicou por considerar que o apelante responde duas ações penais, sendo uma por tráfico de drogas (Código 553993) e outra por organização criminosa armada e associação para o tráfico (Código 588784), ambas em andamento.

As reiterações do apelante referem-se a traficância praticada, em tese, em dezembro de 2018 (Código 553993) e suposta organização/associação para o tráfico, apurada no bojo da “Operação Tentáculos” [deflagrada no ano de 2019], na qual o apelante foi apontado como um dos líderes - “
possui função significativa junto ao comércio de entorpecentes, inclusive disponibilizando sua própria conta corrente para o recebimento de valores pela facção, restando comprovada sua participação de liderança junto ao núcleo financeiro e de comércio de drogas
” - (Código 588784).

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Anote-se que, embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), esse entendimento não se encontra consolidado no âmbito do c. STJ, que tem decidido que “
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas
” (AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 598057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Logo, o apelante não faz jus à causa de diminuição.

Sobre o regime inicial, a quantidade de maconha apreendida [27,689kg] justifica a manutenção do fechado (TJMT, Enunciado Criminal 47), ainda que o apelante seja primário e a reprimenda inferior a 8 (oito) anos.

Segue-se orientação do c. STJ, “
in verbis
”:

“[...] em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a grande quantidade de entorpecente apreendido (mais de 20 kg de maconha) justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.”
(AgRg no AREsp 1584895/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020